Tribunal: TJDFT
Processo: 0753742-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO E DISSOLUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de declaração e dissolução de sociedade empresária de fato. A autora alegou ter sido excluída da administração da empresa e pleiteou, liminarmente, seu retorno à administração e residência, o afastamento dos réus da sociedade, a proibição de alienação de bens sociais e, alternativamente, o pagamento de quantia mensal.
2. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória quanto à existência da sociedade de fato e da posição da autora na administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão de tutela de urgência para ser reintegrada na administração e sede da empresa, impedir atos de gestão pelos réus e receber valores mensais, com base em alegações de exclusão indevida da sociedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de tutela provisória exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A análise preliminar não revela elementos suficientes que demonstrem, com segurança, a existência de sociedade de fato ou vínculo de administração entre a autora e a empresa. 6. O contrato social não inclui a autora como sócia, e os fatos alegados demandam produção de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de prova inequívoca sobre a existência da sociedade de fato e da administração pela autora impede o deferimento de medida liminar em ação de dissolução de sociedade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941994, AI 0736003-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a T. Cível, j. 13/11/2024, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1680882, AI 0742628-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a T. Cível, j. 22/03/2023, DJe 04/04/2023.